Tribunal: TJES
Processo: 5010930-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010930-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VIRGILIO NEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE RECONHECIDA EM TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA OU DISPONIBILIZAÇÃO DOS NUMERÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. NÃO DESINCUMBIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO REPASSE DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DIREITO À COMPENSAÇÃO A SER APURADO NO MOMENTO DO EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida, todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de embargos à execução em que sustenta o embargante a existência de excesso à execução.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da parte embargante:

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas previstas no artigo 55, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. Sem honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Em razão do valor já depositado ser incontroverso, DETERMINO a expedição de alvará (ou realização de transferência) no valor de R$ 27.704,04 (vinte e sete mil setecentos e quatro reais e quatro centavos) e seus acréscimos legais (ID 74999143), em nome da parte exequente ou de seu patrono para levantamento da quantia lá contida, desde que munido de poderes específicos no instrumento de mandato e contanto que haja postulação nesse sentido.

Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada/embargante para pagamento do saldo devedor remanescente (R$ 6.397,18), devidamente atualizado até o efetivo pagamento e com a multa do art. 523, §1º, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de liquidação da apólice do seguro garantia (ID 75647869).

Com o pagamento nos autos, DETERMINO a expedição de alvará (ou realização de transferência) em nome da parte exequente ou de seu patrono para levantamento da quantia lá contida, desde que munido de poderes específicos no instrumento de mandato e contanto que haja postulação nesse sentido.

Irresignada a parte interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sustentando a necessidade de compensação.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução não merecem reforma. Como se explica, muito embora tenha sido reconhecido, em tese, o direito da parte devedora à compensação dos valores, o banco embargante não logrou êxito em comprovar a efetiva transferência ou disponibilização dos numerários que alega terem sido concedidos.

A mera afirmação do crédito, desacompanhada de prova concreta e idônea, é insuficiente para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Ressalte-se, que no processo de conhecimento, houve o reconhecimento da nulidade do contrato, justamente porque a parte consumidora não reconheceu a contratação que lhe foi imputada.

Diante desse contexto, competia ao banco, ora devedor, o ônus de demonstrar de forma inequívoca que os valores teriam sido efetivamente colocados à disposição do consumidor, seja por meio de comprovante de transferência bancária, seja por depósito em conta vinculada ao CPF do suposto contratante, ou outro meio idôneo apto a evidenciar o alegado repasse.

Não tendo o embargante se desincumbido de tal ônus probatório, correta se mostra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A ausência de prova da concessão dos valores inviabiliza qualquer pretensão de compensação ou abatimento, razão pela qual deve ser mantido o decisum em todos os seus termos, porquanto alinhado às provas dos autos e à adequada aplicação do direito, não merecendo, assim, qualquer reparo.

A negativa de compensação, tal como consignada na sentença, não se mostra violadora da coisa julgada. Isso porque, embora reconhecida em abstrato a possibilidade de compensação, o exercício concreto desse direito está condicionado à comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)